Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. 25a HORA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, mantendo a exigibilidade da parcela denominada 25a hora, reconhecida judicialmente com base na contagem ficta da hora noturna e no adicional noturno, mesmo após a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da 25a hora, reconhecida judicialmente como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada, em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Distrital no 7.481/2024 institui o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo em parcela única adicionais como o noturno, periculosidade e insalubridade.
4. A jurisprudência do STF (ADI 5404, RE 563.708) estabelece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de verbas de natureza extraordinária, como horas-extras efetivamente prestadas.
5. A 25a hora decorre da extrapolação da jornada de 24 horas em razão da contagem diferenciada da hora noturna (52min30s), prevista no art. 59 da LC no 840/2011, e não exclusivamente do adicional noturno.
5.1. O direito ao pagamento da 25a hora foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Proc. no 2015.01.1.036778-9 - 2015.01.1.033778-9 - Acórdão no 954.356), conferindo à parcela natureza de obrigação consolidada, insuscetível de modificação por norma infraconstitucional posterior.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da 25a hora, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada.
2. O pagamento da 25a hora decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011.
3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, e devem ser pagas quando efetivamente devidas.
4. A modificação legislativa superveniente não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado, salvo expressa previsão legal e compatibilidade com o novo regime jurídico.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 39, § 4o; LC no 840/2011, art. 59; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5404, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.03.2022. STF, RE no 563.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013. STJ, REsp no 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 09.04.2013. STF, Súmula no 213. TJDFT, Acórdão no 954.356, 20150110367789APC, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016. TJDFT, Acórdão no 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025. TJDFT, Acórdão no 2040619, 0726177-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025. TJDFT, Acórdão no 2040601, 0720314-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025. TJDFT, Acórdão no 2035613, 0719631-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19.08.2025. TJDFT, Acórdão no 1997660, 0741327-24.2024.8.07.0016, Rel. Des. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 12.05.2025. TJDFT, Acórdão no 1985569, 0733883-37.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 28.03.2025. TJDFT, Acórdão no 1985474, 0723344-12.2024.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 28.03.2025. TJDFT, Acórdão no 1249760, 0033574-09.2014.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 18.05.2020.